Tribunal: STF
Processo: ADI 3289
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-05-05
Data de publicação: 2005-05-05

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade contra a Medida
Provisória nº 207, de 13 de agosto de 2004 (convertida na Lei nº
11.036/2004), que alterou disposições das Leis nº 10.683/03 e Lei nº
 9.650/98, para equiparar o cargo de natureza especial de Presidente
 do Banco Central ao cargo de Ministro de Estado. 2. Prerrogativa de
 foro para o Presidente do Banco Central. 3. Ofensa aos arts. 2º,
52, III, "d", 62, §1º, I, "b", §9º, 69 e 192, todos da Constituição
 Federal. 4. Natureza política da função de Presidente do Banco
Central que autoriza a transferência de competência. 5. Sistemas
republicanos comparados possuem regulamentação equivalente para
preservar garantias de independência e imparcialidade. 6.
Inexistência, no texto constitucional de 1988, de argumento
normativo contrário à regulamentação infraconstitucional impugnada.
7. Não caracterização de modelo linear ou simétrico de competências
por prerrogativa de foro e ausência de proibição de sua extensão a
Presidente e ex-Presidentes de Banco Central. 8. Sistemas singulares
 criados com o objetivo de garantir independência para cargos
importantes da República: Advogado-Geral da União; Comandantes das
Forças Armadas; Chefes de Missões Diplomáticas. 9. Não-violação do
princípio da separação de poderes, inclusive por causa da
participação do Senado Federal na aprovação dos indicados ao cargo
de Presidente e Diretores do Banco Central (art. 52, III, "d", da
CF/88). 10. Prerrogativa de foro como reforço à independência das
funções de poder na República adotada por razões de política
constitucional. 11. Situação em que se justifica a diferenciação de
tratamento entre agentes políticos em virtude do interesse público
evidente. 12. Garantia da prerrogativa de foro que se coaduna com a
sociedade hipercomplexa e pluralista, a qual não admite um código
unitarizante dos vários sistemas sociais. 13. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada improcedente